Tribunal: STF
Processo: RHC 226456
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Execução Penal. Prisão domiciliar. Art. 117 da LEP. Regime prisional diverso do aberto. Imprescindibilidade dos cuidados do pai à criança. Demonstração. Necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 794.266, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. A defesa requer o provimento do recurso para que se conceda a ordem “em favor do sentenciado (...), concedendo a ele a Prisão Domiciliar como medida de direito e de justiça!”



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. Precedentes: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 170.637-AgR, de minha relatoria.



    8. Ainda: assim como consta do parecer Ministerial, “a mera comprovação da paternidade mediante juntada de certidão de nascimento e a afirmação de ser imprescindível aos cuidados do menor, desacompanhadas de elementos probatórios que demonstrem que a criança esteja em situação de vulnerabilidade sem os cuidados de familiares, como consignado pelas instâncias ordinárias, são insuficientes para o deferimento da prisão domiciliar”.



    9. Para chegar à conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca da imprescindibilidade de cuidados à criança pelo pai, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.



    10. Nesse sentido, vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou que "não há qualquer demonstração de que o infante necessite especificamente dos cuidados do sentenciado, até mesmo porque não se têm maiores notícias a respeito de quem vem dispensando os cuidados ao menor ou quais dificuldades enfrenta". 



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal "[...] embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117, inciso III, da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que o apenado comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 716.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022). 



    No caso dos autos, o paciente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados do filho. A alteração deste entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. (...).



    [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator